Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-30.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-30.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1001843-30.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME e OUTRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS
À EXECUÇÃO
–
EXTINÇÃO –
ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15 – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA REFORMADA – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DOS AGRAVADOS E VIOLAÇÃO ÀS NORMAS
DO ARTIGO 914, §1º, DO CPC/15
– DESCABIMENTO –
PROTOCOLO DOS EMBARGOS DE FORMA EQUIVOCADA NO PJE – CONSTATAÇÃO – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO EXECUTIVO – ERRO ESCUSÁVEL – CORREÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o equívoco dos executados ao protocolar os embargos à execução tempestivos nos próprios autos virtuais da ação de execução no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico – e demonstrada a nítida intenção de distribuição por dependência ao processo executivo, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC/15, de se acolher o pedido para a correção do erro escusável.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes/agravados
para anular/cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento dos embargos à execução,
uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência – art. 277 e 288, do CPC/15 - e na jurisprudência deste tribunal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1001843-30.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME e OUTRO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão que, nos Embargos à Execução interpostos por
VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
,
deu provimento
monocrático ao recurso de apelação interposto pelos ora agravados, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que houve desídia dos agravados na prática dos atos que lhe incumbiam, porquanto além de terem protocolizado os embargos nos próprios autos da execução, ou seja, em violação a regra do artigo 914, §1º, do CPC/15, somente adotaram as providências necessárias para sanar o equívoco, depois de passados quase sete (7) meses das datas de suas respectivas citações.

Alega que a Desa. Serly Marcondes Alves, analisou caso semelhante e no qual figura as mesmas partes dos presentes autos – RAC nº 1001878-87.2018.8.11.003 – mantendo a
decisão singular que rejeitou os embargos à execução e o extinguiu sem resolução do mérito por intempestividade, não havendo, portanto, como prosperar a decisão recorrida.

No mais, aduz que na hipótese não restou comprovada a boa-fé dos agravados e, ao final, requer a retratação da decisão recorrida e o provimento do presente agravo
.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 43310984 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1001843-30.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO:
VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME e OUTRO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu provimento
monocrático ao recurso de apelação interposto pelos agravados
VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
nos
Embargos à Execução
interpostos contra o ora agravante
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA – ME e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO,
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
interpostos contra
BANCO BRADESCO S/A
,

a qual extinguiu os embargos, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais (ID nº 29360091).

Em suma, sustentam os recorrentes o desacerto da decisão, por violar o princípio da instrumentalidade das formas, visto que apesar de os embargos terem sido protocolizados de forma equivocada, mas tempestivamente dentro da execução, assim, que intimados, de boa-fé, procederam a retificação da distribuição, não havendo, portanto, que se falar em intempestividade, pelo que pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

A contrarrazões encontram-se no ID nº 29360099, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou Execução Por Título Extrajudicial em face dos executados
VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA e ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO
, visando o recebimento da importância de R$ 83.258,75, oriunda do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida nº 004.213.552, firmada entre as partes em 04/12/2017, conforme ID nº 29360083.

Observa-se também que em
20/06/2018
, antes mesmo de terem sido citados, os executados opuseram embargos à execução nos próprios autos virtuais da execução (no sistema PJE), pugnando pela distribuição em autos apartados, ou seja, por dependência ao Processo Executivo nº 1002882-96.2018.8.11.0003.

Assim, constatado o equívoco, em
26/09/2018
, o magistrado singular determinou a exclusão dos referidos embargos do feito executivo e determinou a intimação dos executados/embargantes para que adotassem as providências cabíveis (feito executivo – ID nº 15515905).

Verifica-se ainda da certidão constante do ID nº 29360090 que “[...] O EMBARGANTE NÃO FOI INTIMADO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO NOMINADA "EMBARGOS À EXECUÇÃO” [...]. ”

No entanto, em 28/02/2019, de forma espontânea, os embargantes providenciaram a correta distribuição dos embargos.

Ato contínuo, conclusos os autos, em 09/10/2019, o magistrado singular deixou de apreciá-los por entender que foram interpostos pela via inadequada (nos próprios autos da execução) e intempestivamente, extinguindo-os na forma do
artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Inconformados, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Dispõe o artigo 914, §1º, do CPC/15, in verbis:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. ”.

In casu, observa-se que houve equívoco por parte dos embargantes/apelantes ao protocolar os embargos à execução nos próprios autos virtuais da execução, tendo demonstrado seu erro no sistema PJE, mas com a nítida intenção de distribuição por dependência ao Processo Executivo nº 1002273-82.2019.8.11.0002, consoante se vê tanto na folha de rosto dos embargos à execução, quanto nos pedidos, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC/15 (ID nº 8354883).

Portanto, resta evidenciada a ausência de má-fé dos apelantes, caracterizando mero erro formal, já que não se trata de erro quanto à via processual adequada.

Deveras, a situação posta nos autos se trata de erro escusável – aquele cujas circunstâncias fazem presumir a boa-fé do agente, justificando a prática do ato, que não se torna suspeito ou nulo; logo, passível de correção.

Aliás, a petição dos embargos à execução foi apresentada tempestivamente, conforme se vê da certidão no ID nº 29360088, vejamos:

“CERTIFICO QUE OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FORAM PROTOCOLADOS EQUIVOCADAMENTE DENTRO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO (1002882-96.2018.811.0003) EM 20/06/2018 DE FORMA TEMPESTIVA. CERTIFICO QUE EM DECISÃO PROFERIDA NAQUELES AUTOS FOI DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS EMBARGOS E, EM VIRTUDE DISSO, OS EMBARGANTES DISTRIBUÍRAM, EM APENSO, A PRESENTE. ”

Assim, não há nenhum impedimento legal para que o magistrado determine a correção de tal erro, conforme estabelecem os artigos 277 e 288 do CPC/15, não havendo qualquer prejuízo às partes com esse procedimento. Confira-se o disposto nos citados artigos:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. [...]

Art. 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. ”.

Outrossim, não se deve olvidar que o não recebimento dos embargos à execução protocolados pelos ora apelantes, caracterizaria cerceamento de defesa e violação contra os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO PROTOCOLADA NOS PRÓPRIOS AUTOS VIRTUAIS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 914, §1º, DO CPC/15 – PROTOCOLO DE FORMA EQUIVOCADA NO PJE – CONSTATAÇÃO – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO EXECUTIVO – ERRO ESCUSÁVEL – CORREÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Constatado o equívoco do executado ao protocolar os embargos à execução tempestivos nos próprios autos virtuais da ação de execução no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico – e demonstrada a nítida intenção de distribuição por dependência ao processo executivo, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC/15, de se acolher o pedido para a correção do erro escusável.

Devem os embargos à execução e seus documentos serem desentranhados e autuados em apartados aos autos da ação de execução, pois o não recebimento dos referidos embargos protocolados de forma equivocada no PJE e evidenciada a ausência de má-fé do executado, caracterizaria cerceamento de defesa e violação contra os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito. ”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 1009144-37.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 28/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado. ”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 1004183-87.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 27/06/2018).

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUNTADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO - MERA IRRETULARIDADE - PRAZO - COMARCA INTEGRADA - CONTAGEM A PARTIR DA JUNTADA NOS AUTOS DO MANDADO DE INTIMAÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - DETERMINAÇÃO DO JUIZ - FIXAÇÃO DE PRAZO - EMBARGOS TEMPESTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o devedor utiliza do protocolo integrado, distribuindo embargos em comarca diversa, o erro do servidor da justiça em juntar nos autos de execução a petição constitui óbice para que a distribuição seja feita no prazo legal. Constatado o erro, o que deve ser levado em conta é a efetiva entrega dos embargos junto ao Órgão do Judiciário e não da efetiva distribuição. Age com certeza o juiz que, nestas condições, determina a regularização pertinente, inclusive ao recolhimento dos emolumentos ainda devidos e não observados pelo embargante, quando do ingresso da peça no processo de execução. [...]”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0021677-02.2006.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 07/06/2006, DJE 19/06/2006)
(g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual os embargos à execução juntados no processo de origem não foram conhecidos por conta da inobservância do art. 914, § 1º do CPC/2015 – embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado – erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição – princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo – precedentes – decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado – agravo provido
.” (TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 2241143-58.2017.8.26.0000, Relator Castro Figliolia, j. em 03/07/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO JUNTADOS NOS AUTOS À EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. Os embargos à execução juntados aos autos da própria execução, e não em autos apartados (CPC, arts. 914, §1º, e 915), configura mero vício sanável, não sendo causa de rejeição tácita. R. decisão reformada. Recurso provido. ”
(TJSP, 22ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 2063881-87.2018.8.26.0000, Relator Roberto Mac Cracken, j. em 30/05/2018)
(Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Peça protocolada no bojo da execução e não distribuída por dependência. Menção expressa na petição inicial no sentido da distribuição por dependência aos autos da execução e autuação em apartado. Equívoco considerado escusável. Determinação de desentranhamento e autuação conforme artigo 914, §1º, do CPC. Concessão de prazo para recolhimento de custas e instrução dos embargos. Recurso provido, com observação. ”
(TJSP, 36ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 2038271-54.2017.8.26.0000, Relator Milton Carvalho, j. em 20/04/2017)
(g.n.).

Destarte, se restou comprovado que os embargos foram protocolizados tempestivamente e não evidenciada a má-fé dos apelantes, quanto ao protocolo destes no feito executivo, mas sim mero erro formal, a reforma da
decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento
monocrático ao recurso para anular/cassar a sentença proferida no ID nº 29360091 e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento dos embargos à execução.

P. I. C.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Pois bem
.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não se verifica qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, restou claro dos autos que os agravados não foram intimados
“[...] DA DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO NOMINADA "EMBARGOS À EXECUÇÃO” [...]. ”
(Sic. ID nº ID nº 29360090).

Logo, se o próprio o agravante reconhece que os agravados compareceram de forma espontânea, nos autos da execução em 26/02/2019 juntando instrumento e procuração e no dia 28/02/2019, providenciaram a correta distribuição dos embargos (ID nº 42104995), à espécie não há falar-se em ausência de boa-fé e tampouco inércia dos agravados.

E mais, de se destacar que o fato de Desa. Serly Marcondes Alves, ter julgado monocraticamente o RAC nº 1001878-87.2018.8.11.003, ou seja, caso semelhante em que figura as mesmas partes dos presentes autos, por si só não é motivo para reforma da decisão recorrida, porquanto além de a situação dos citados autos (RAC nº 1001878-87.2018.8.11.003) ser diferente dos presentes, não de se olvidar que a decisão recorrida
encontra-se totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15.

Aliás, tanto é verdade, que consta inclusive, julgado da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, qual seja:
RAI nº 1004183-87.2018.8.11.000
– da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que teve a participação da Desa. Serly Marcondes Alves como 2ª vogal na Turma Julgadora, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado. ”

(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 1004183-87.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 27/06/2018).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante comprovado qualquer violação e ou ofensa a princípios constitucionais ou dispositivos de leis a ensejar a reforma da decisão monocrática recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020